Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012483-57.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANA REGINA MONTEIRO MACIEL - CPF: 043.183.201-38 (EMBARGANTE), LOURDES RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 376.380.331-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO DA DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANA REGINA MONTEIRO MACIEL contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta PASEP. A embargante sustenta erro de premissa fática quanto à suposta ocorrência de saque integral em 22/07/2013, alegando ausência de comprovação documental e inaplicabilidade do Tema 1387 do STJ, com pedido de afastamento da prescrição mediante atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à data do saque integral da conta PASEP; (
ii
) estabelecer se a correção da premissa fática afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O extrato bancário juntado aos autos demonstra que o saque integral do saldo principal da conta PASEP ocorreu em 20/01/1998, e não em 22/07/2013, configurando erro material na fundamentação do acórdão embargado.

O Tema 1387 do STJ estabelece que o saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

O Tema 1150 do STJ fixa a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil para a pretensão indenizatória em discussão.

Considerando que o saque integral ocorreu em 20/01/1998, o prazo prescricional encerrou-se em 20/01/2008, de modo que o ajuizamento da ação em 2025 revela a inequívoca prescrição da pretensão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise probatória, sendo cabível apenas a correção formal do vício identificado, sem alteração da conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. O erro material identificado na fundamentação do acórdão pode ser corrigido em embargos de declaração sem modificação do resultado do julgamento. 2. O saque integral do saldo principal da conta PASEP inaugura o prazo prescricional da pretensão indenizatória correlata, nos termos do Tema 1387 do STJ. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões indenizatórias relativas a supostos desfalques em conta PASEP. 4. A correção de erro material que reforça a ocorrência da prescrição não autoriza a atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 487, II; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1387; STJ, Tema Repetitivo 1150.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1012483-57.2026.8.11.0000

ANA REGINA MONTEIRO MACIEL
x
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA REGINA MONTEIRO MACIEL contra o acórdão de ID 361841363, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta do PASEP.

Em suas razões (ID 363894887), a embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, alegando que o Tribunal presumiu a ocorrência de um saque integral em 22.07.2013 que jamais teria ocorrido.

Afirma que as microfilmagens e provas técnicas dos autos não corroboram a tese de saque, o que afastaria a aplicação do Tema 1387 do STJ.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a prescrição.

O Banco do Brasil apresentou resposta (ID 366564888), pugnando pela manutenção da decisão e reiterando que o saque integral ocorreu, encerrando a relação jurídica e iniciando a contagem do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscurid
ade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Có
digo
de Proc
esso Civil.

No mérito, assiste razão parcial à embargante, mas apenas no que tange à correção de um erro material contido na fundamentação do acórdão anterior, sem que isso altere a conclusão lógica pelo reconhecimento da prescrição.

No acórdão embargado, restou consignado que:

"No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o saque integral do principal da conta PASEP da agravada ocorreu quando de sua aposentadoria, em 22.07.2013, tendo transcorrido mais de 10 (dez) anos entre o saque e a propositura da demanda."

Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, especificamente o extrato apresentado pelo Banco do Brasil na peça de defesa (Id. 201982011 - Pág. 17), verifica-se que o lançamento relativo ao saque por aposentadoria, que resultou no levantamento do saldo principal, ocorreu, na verdade, em 20/01/19
98.
A propósito:

Portanto, há um erro material na data mencion
ada no decisum. Todavia, tal retificação em nada socorre a pretensão da embargante de afastar a prescrição. Pelo contrário, a constatação de que o saque ocorreu em 1998 torna a prescrição ainda mais evidente.

Conforme o Tema Repetitivo 1387 do STJ, "
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendim
entos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
."

O prazo aplicável, conforme o Tema 1150 do STJ, é o decenal (art. 205 do Código Civil).

Considerando que o saque integral se deu em 20/01/1998, o prazo para o ajuizamento da demanda encerrou-se em 20/01/2008.

Como a presente ação foi protocolada apenas no ano de 2025, a pretensão está fulminada pela prescrição há quase duas décadas.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, mas apenas à correção de vícios formais da decisão
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material), o que não se verifica no caso em análise, à exceção do erro material já corrigido.

Dessa forma, os
aclaratórios
devem ser acolhidos apenas para substituir o trecho equivocado, sanando o erro material e garantindo a fidedignidade da fundamentação aos
documentos constantes nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, passando o parágrafo correspondente do voto condutor a ter a seguinte redação:

"No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente do extrato de Id. 201982011 - Pág. 17, o saque integral do principal da conta PASEP da agravada ocorreu quando de sua aposentadoria, em 20/01/1998, marco este que inicia a contagem do prazo prescricional decenal (Tema 1387/STJ)."

Ressalto que esta correção não altera o resultado do julgamento, mantendo-se integralmente o provimento do Agravo de Instrumento para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026